Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Instituição Financeira apelante em face de acórdão que, por maioria, manteve a validade da suspensão dos descontos pelos mútuos bancários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece do vício de omissão quanto às seguintes teses: (i) aplicação da Resolução do Bacen no 4.790/2020 sem a devida ponderação com os princípios estruturantes do direito contratual, como a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio das prestações; (ii) prequestionamento dos arts. 421 e 422 do Código Civil, do art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e dos arts. 313 e 314 do Código Civil, bem como a existência de divergência jurisprudencial interna no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constata o vício de omissão no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Aliás, a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, em conformidade com o art. 6o da Resolução Bacen no. 4.790/2020 e com o preconizado pelo Tema Repetitivo no 1.085 do STJ, é prerrogativa tutelada pelo sistema financeiro e consumerista, sendo, inclusive, passível de previsibilidade pela instituição financeira antes mesmo da liberação do crédito facilitado ao mutuário, de modo que a imediata implementação de norma administrativa do Banco Central não constitui comportamento contraditório ou conduta contrária à boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”